Tribunal: TJDFT
Processo: 0035033-60.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0035033-60.2015.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO FORMIGA DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo sido cumprida a parte inicial da decisão Id. 16779650, que autorizou a expedição de alvará da quantia depositada, intimem-se os Exequentes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora